Tribunal: STJ
Processo: 0270311-55.2021.8.06.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084454 - CE(2025/0408711-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIARIA AM LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO GUEDÊLHA CARLOS - CE020915
ANDRE LOPES DE CASTRO NETO - CE020510
ERNANI PINHEIRO SOARES - CE040907
LUANA MARIA DOS SANTOS MENDES - CE037306
DANIEL QUINTAS COLARES FILHO - CE044255
CYNTIA MIRELLA DA COSTA FARIAS - CE021351
AGRAVADO
: LEANDRO RUFINO DE SOUZA
AGRAVADO
: RODRIGO RUFINO DE SOUZA
ADVOGADO
: FILIPE TEIXEIRA - SP147515
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
IRREGULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
SANEAMENTO.
NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
. MULTA. ARTIGO
SÚMULA No 187/STJ
1.021 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Na hipótese, a parte recorrente não demonstrou, no ato de interposição
do recurso, a regularidade do preparo. Não instruiu os autos com a guia de
custas do Superior Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de
pagamento.
2. O não atendimento da intimação para regularização do preparo no prazo
legal atrai a incidência da
.
Súmula no 187/STJ
3. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do
CPC, requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é
automática, por não se tratar de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
28/04/2026
04/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA56449532 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 06/05/2026 09:29:52
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 1b3f81f4-e260-4893-b20d-f84062a97bb6

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3084454 - CE(2025/0408711-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: IMOBILIARIA AM LTDA
ADVOGADOS
: DIEGO GUEDÊLHA CARLOS - CE020915
ANDRE LOPES DE CASTRO NETO - CE020510
ERNANI PINHEIRO SOARES - CE040907
LUANA MARIA DOS SANTOS MENDES - CE037306
DANIEL QUINTAS COLARES FILHO - CE044255
CYNTIA MIRELLA DA COSTA FARIAS - CE021351
AGRAVADO
: LEANDRO RUFINO DE SOUZA
AGRAVADO
: RODRIGO RUFINO DE SOUZA
ADVOGADO
: FILIPE TEIXEIRA - SP147515
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREPARO.
IRREGULARIDADE.
INTIMAÇÃO
DA
PARTE.
SANEAMENTO.
NÃO
ATENDIMENTO. DESERÇÃO.
MULTA. ARTIGO
SÚMULA No 187/STJ.
1.021 DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. Na hipótese, a parte recorrente não demonstrou, no ato de interposição
do recurso, a regularidade do preparo. Não instruiu os autos com a guia de
custas do Superior Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de
pagamento.
2. O não atendimento da intimação para regularização do preparo no prazo
legal atrai a incidência da Súmula no 187/STJ.
3. É incabível a aplicação da multa prevista no § 4o do artigo 1.021 do
CPC, requerida nas contrarrazões, pois a referida penalidade não é
automática, por não se tratar de mera decorrência lógica do não
provimento do agravo interno em votação unânime.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por IMOBILIÁRIA AM LTDA. contra a
decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo
em recurso especial em virtude da ausência de regularização do preparo (e-STJ fls.
).
342/343
Naquela oportunidade, aplicou-se a
devido à deserção
Súmula no 187/STJ
do recurso.
Em suas razões (e-STJ fls.
), a agravante sustenta que, no
347/366
tocante ao preparo recursal, não houve desídia ou ânimo de evasão fiscal, mas, sim,
um erro formal escusável no preenchimento da guia de recolhimento, nos termos do
artigo 1.007, § 7o, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55506818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:35
Código de Controle do Documento: 7f3b0860-4800-4c59-b986-88bf3767e9e9

Alega que, embora tenha ocorrido um erro no destinatário, ao apresentar
guias destinadas ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, o preparo fora
devidamente realizado, não havendo qualquer má-fé
desídia por parte da
e/ou
agravante.
Devidamente intimada, a parte contrária ofereceu impugnação, postulando
a aplicação da multa por caráter protelatório (e-STJ fls.
).
370/374
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece prosperar.
Com efeito, consta da decisão atacada que, quando da interposição do
recurso especial, a recorrente não instruiu o recurso com as guias de custas do
Superior Tribunal de Justiça e o respectivo comprovante de pagamento.
Naquela oportunidade, ressaltou-se que, percebida a irregularidade, a parte
foi intimada para sanar os vícios, mas não o fez, limitando-se a juntar guia e
comprovante de custas destinados ao Tribunal local sem contudo, comprovar o
recolhimento de custas devidas a esta Corte Superior.
Nota-se, portanto, a deficiência no preparo recursal, pois, ainda que
intimada para regularização, a parte recorrente não o fez de forma a comprovar o
efetivo recolhimento, acarretando a deserção do recurso, nos termos da
Súmula no 187/STJ.
Nesse contexto, não há razões para reformar a decisão ora atacada.
Por fim, quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar,
neste momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação
da reprimenda por litigância de má-fé.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É o voto.

Documento eletrônico VDA55506818 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 31/03/2026 15:04:35
Código de Controle do Documento: 7f3b0860-4800-4c59-b986-88bf3767e9e9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.084.454 / CE
Número Registro: 2025/0408711-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02703115520218060001 08478655320148060001 2703115520218060001 8478655320148060001
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : IMOBILIARIA AM LTDA
ADVOGADOS : DIEGO GUEDÊLHA CARLOS - CE020915
ANDRE LOPES DE CASTRO NETO - CE020510
ERNANI PINHEIRO SOARES - CE040907
LUANA MARIA DOS SANTOS MENDES - CE037306
DANIEL QUINTAS COLARES FILHO - CE044255
CYNTIA MIRELLA DA COSTA FARIAS - CE021351
AGRAVADO
: LEANDRO RUFINO DE SOUZA
AGRAVADO
: RODRIGO RUFINO DE SOUZA
ADVOGADO
: FILIPE TEIXEIRA - SP147515
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : IMOBILIARIA AM LTDA
Documento eletrônico VDA56425408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: bcba15fd-56d8-4289-99c4-95a102342d03

ADVOGADOS : DIEGO GUEDÊLHA CARLOS - CE020915
ANDRE LOPES DE CASTRO NETO - CE020510
ERNANI PINHEIRO SOARES - CE040907
LUANA MARIA DOS SANTOS MENDES - CE037306
DANIEL QUINTAS COLARES FILHO - CE044255
CYNTIA MIRELLA DA COSTA FARIAS - CE021351
AGRAVADO
: LEANDRO RUFINO DE SOUZA
AGRAVADO
: RODRIGO RUFINO DE SOUZA
ADVOGADO
: FILIPE TEIXEIRA - SP147515
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela
Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425408 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:47:16
Código de Controle do Documento: bcba15fd-56d8-4289-99c4-95a102342d03